Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (ARTS. 93, IX, DA CF E 489, § 1o, DO CPC). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC). Não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie, porque o deslinde desta demanda pode ser feito a partir do reexame do acervo documental, tendo em vista que o seu objeto se refere à verificação de responsabilidades decorrentes de operações resultantes de alegadas fraudes ocorridas na celebração de contratos de empréstimo bancário, tratando-se a prova produzida, com suficiência, dos requisitos necessários ao reexame de tais alegações.
2. Nos termos do art. 93, IX, da CF, que encontra elucidação de sua determinação na legislação processual civil (art. 489, § 1o, do CPC), toda decisão judicial deve ser fundamentada. Nesse sentido, embora não se exija que sejam corretos os fundamentos da decisão, é necessário o enfrentamento, ainda que sucinto, dos pontos debatidos na lide, afigurando-se nulo o julgamento citra petita (art. 492 do CPC).
3. Na espécie, houve omissão por parte do Juiz da causa eis que, mesmo após instado a sanar o referido vício em embargos de declaração opostos, deixou de decidir expressamente acerca de pedidos do autor formulados em desfavor de determinados réus e de esclarecer acerca da abrangência do provimento jurisdicional concedido, tendo trazido, de forma indevida, fundamentação que seria apta a justificar qualquer outra decisão, o que é expressamente vedado pela legislação processual civil brasileira (art. 489, § 1o, III, do CPC).
4. Evidenciado, na espécie, a sentença citra petita, em face do error in procedendo que dela decorre, a nulidade há de ser proclamada pelo Tribunal.
5. Não obstante tratar-se de sentença citra petita, o CPC estabelece a possibilidade de julgamento da apelação cível pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, na hipótese de se constatar a omissão no exame de um dos pedidos ou a incongruência com os limites do pedido ou da causa de pedir (art. 1.013, § 3o, incisos II e III, do CPC). Todavia, no caso, os autos devem retornam à origem para a apreciação dos pedidos cuja análise não foi realizada de forma fundamentada pela sentenciante, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. É de se ressaltar que “A anulação de sentença, ante a existência de vício decorrente de julgamento citra petita, não culmina na consolidação da coisa julgada material relativamente à parcela da decisão anterior que beneficiava o recorrente”, porque “O acórdão do Tribunal a quo que anula sentença ao reconhecer a omissão desta quanto ao julgamento do pedido [...] possui por efeito extirpar integralmente o ato do juízo singular do mundo jurídico, em sua totalidade, não podendo a parte, após a superveniência de nova sentença, em substituição àquela anulada, pleitear o reconhecimento da coisa julgada material com relação ao ponto que lhe beneficiava anteriormente” (REsp n. 1.131.470/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/9/2012, DJe de 20/9/2012.).
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de nulidade de sentença por vício de fundamentação acolhida. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.